Tribunal: TJDFT
Processo: 0714279-34.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. OFERTA DE SERVIÇOS. LIGAÇÕES E MENSAGENS EXCESSIVAS. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID35653003) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para lhe determinar que se abstenha de efetuar qualquer tipo de mensagem e/ou ligação para a autora, a fim de oferecer produtos/serviços não solicitados, e condená-la ao pagamento de R$3.000,00, a título de reparação por danos morais.
2. Nas razões recursais, aduz que a autora não realizou cadastro no “Não Me Perturbe”, deixando de tentar solucionar o problema administrativamente. Alega ausência de ligações excessivas ou provas de que estas se deram por parte da empresa ré. Afirma que as simples ligações telefônicas, ainda que em quantidade excessiva, não são suficientes para gerar dano moral, pois há meios de o consumidor evitar o seu recebimento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que as ligações efetuadas por assistente virtual da empresa ré/recorrente (vídeos - ID35652785 a ID35652788) e as originadas a partir dos terminais constantes na lista indicada pela autora/recorrida (ID35652789 e ID35652790) possuem o mesmo prefixo, o que evidencia que as excessivas ligações foram realizadas pela operadora ré/recorrente (art. 373, I, CPC).
5. Não se sustenta o argumento de que a autora/recorrida deveria fazer o bloqueio das chamadas através de cadastro no “Não me Perturbe”, visto que as ligações de telemarketing são provenientes de inúmeras linhas.
6. A insistência da empresa ré/recorrente em importunar a autora/recorrida com excessivas ligações, envio de SMS (ID35652782) e mensagens via WhatsApp (ID35652782) em diversos horários e dias da semana, inclusive no período noturno, somado ao descaso frente a sua expressa manifestação de que não tinha interesse nos serviço, configura prática comercial abusiva e nítida violação à dignidade da demandante, de modo a subsidiar reparação por danos morais (art. 5o, V e X, CF).
7. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante, sem proporcionar enriquecimento indevido, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
8. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização no montante correspondente a R$3.000,00 (três mil reais), condizente com acórdãos proferidos por esta Turma em casos semelhantes. (Acórdão 1339122, 07203331420208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação ao artigo 5o, X da Constituição Federal, bem como, aos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil e artigo 14, §3o, II da Lei no 8.078/90, elencados pela empresa ré/recorrente na peça recursal para fins de prequestionamento.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.
12. A súmula do julgamento valerá como acórdão, a teor do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.